Tribunal: TJES
Processo: 0014641-92.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SIMULAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LM Consultoria de Gestão e Participações Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido de dissolução de sociedade em conta de participação (SCP), com base na constatação de simulação, e, na reconvenção, afastou a existência de qualquer valor devido pelos apelados à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve simulação na constituição da sociedade em conta de participação; (ii) estabelecer se o contrato dissimulado de prestação de serviços subsiste nos termos do art. 170 do CC; (iii) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao declarar que não há valores a serem pagos pela requerida com base em relação jurídica contratual não deduzida na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de contribuição de capital por parte da sócia participante somada à demonstração de que a atividade constitutiva do objeto social era exercida pela sócia participante, e não pela ostensiva, denotam a ausência de constituição válida da SCP.

4. A identidade entre o objeto e a forma de remuneração do contrato de prestação de serviços anterior e do instrumento constitutivo da SCP revela vício social de simulação, nos termos do art. 167 do CC.

5. A declaração, na sentença, de inexistência de valores devidos com base em relação contratual de prestação de serviços configura julgamento
extra petita
, por extrapolar os limites da causa de pedir. Assim, eventuais créditos decorrentes de prestação de serviços poderão ser objeto de demanda própria, por tratarem de relação jurídica diversa da discutida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de contribuição de capital por parte da sócia participante somada à demonstração de que a atividade constitutiva do objeto social era exercida pela sócia participante, e não pela ostensiva, denotam a ausência de constituição válida da SCP.

2. O contrato dissimulado de prestação de serviços subsiste, nos termos do art. 170 do CC, se válido em substância e forma.

3. É vedado ao juízo proferir julgamento sobre relação jurídica diversa da invocada na petição inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 167, 170, 991, 994; CPC, arts. 141, 550, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.511.380/GO, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 22.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000744-87.2016.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014641-92.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LM CONSULTORIA DE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: SOCIEDADE IMOBILIARIA ALIANCA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O - V I S T A

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia estabelecida a respeito da relação jurídica firmada entre a apelante
LM Consultoria de Gestão e Participações Ltda.
e os apelados, notadamente sob o filtro da existência ou não de simulação na constituição de sociedade em conta de participação, cujo objeto, como esclarece o Eminente Relator, “
era regularizar a área de terra de 87.418,77 m2 de propriedade da primeira requerida, por meio de permuta com a União Federal, com interveniência da INFRAERO, e posterior alienação do bem imóvel”.

Rememoro, de forma sucinta, que o
Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara
, reconheceu, de forma fundamentada e com amparo nos elementos constantes dos autos, que (i) não restou demonstrada a constituição válida de uma sociedade em conta de participação, nos termos do artigo 991 e ss, do CC, diante da ausência de contribuição de capital por parte da sócia participante, requisito essencial à constituição do patrimônio especial da SCP, acrescentando, em seguida, (ii) ter havido simulação, na forma do art. 167 do CC, conforme se depreende a partir da identidade entre o objeto e a forma de remuneração previstos tanto no alegado contrato societário quanto no prévio contrato de prestação de serviços celebrado entre as mesmas partes.

Ao final, conferiu parcial provimento ao recurso de
LM Consultoria de Gestão e Participações Ltda
tão somente para condenar os apelados, no âmbito da reconvenção, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à reconvenção, em virtude do julgamento de improcedência do pedido reconvencional.

Em seguida, o
Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
inaugurou parcial divergência, por reconhecer que, em que pese tenha a sociedade em conta de participação sido constituída em inobservância dos requisitos legais afetos a tal espécie societária, não há prova da simulação, considerando que a mera semelhança do instrumento societário discutido com o pretérito
“acordo de parceria e contratação de serviços”
não induz à automática conclusão de que as partes intentaram simular negócio jurídico diverso, inclusive porque a suposta pretensão de obtenção de vantagens fiscais não passou do campo da mera alegação nos autos.

Pois bem. Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam,
inauguro parcial divergência
, como passo a expor.

Em primeiro lugar, todavia, saliento que acompanho o Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, em relação a reconhecer que (i) a constituição de sociedade em conta de participação se deu em inobservância ao regime legal afeto a tal espécie societária, bem como que (ii) há elementos suficientes à conclusão de que as partes pretendiam dissimular um contrato de prestação de serviços, de forma idêntica a contrato anteriormente firmado.

É o que se depreende da acurada análise dos autos, como restou fundamentado na r. sentença vergastada, que peço vênia para transcrever, diante de sua clareza solar e de seu poder de elucidação das nuances da relação jurídica estabelecida entre as partes, à luz do diploma civil, no que pertine às regras societárias e contratuais, notadamente quanto ao vício social da simulação).

Confira-se,
in litteris
:

Analisando a farta documentação acostada aos autos pelas partes, convenci-me que efetivamente o negócio jurídico celebrado entre as empresas litigantes
não subsume a forma preconizada em lei para a constituição de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP)
, nos moldes definidos no artigo 991 e seguintes do Código Civil.

O primeiro fundamento, reside no fato de que
as partes haviam celebrado anteriormente à constituição da SCP um contrato de prestação de serviços que possuía a mesma finalidade descrita no contrato de constituição da suposta sociedade
.

Conforme documento acostado aos autos pelos réus às fls. 506/512, na data de 10/10/2009 as empresas SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA e LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA firmaram “ACORDO DE PARCERIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS”, cujo objetivo foi assim definido na Cláusula Primeira,
verbis
:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui-se objeto do presente instrumento a
prestação de serviços especializados por parte da CONTRATADA, em regime de exclusividade, com vistas a
: a) Inicialmente,
buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas
decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento; b)
Diligenciar junto às autoridades no sentido de manter as bases da transação da permuta, de tal forma a preservar os interesses da CONTRATANTE
, visto que houve grande valorização no preço por metro quadrado na região onde se acham localizadas as áreas objeto da mencionada permuta, levando-se em consideração o fato de que é prática corrente da INFRAERO e do COMANDO DA AERONÁUTICA a atualização, de tempos em tempos (por semestre), mediante reavaliação, dos valores considerados na transação; c)
Desenvolver Projeto Imobiliário
no sentido de agregar valor patrimonial à Área em questão, buscando viabilizar sua futura alienação em níveis de valores praticados no mercado imobiliário, valores esses que deverão ser confirmados por avaliadores credenciados; e d)
Buscar os futuros investidores que detenham perfil adequado para a natureza do Projeto
a ser desenvolvido, tendo como foco a venda do Imóvel representado pelo Terreno a ser recebido, pela CONTRATANTE, em permuta.

Vejamos, agora, o objeto da sociedade em conta de participação que supostamente foi constituída entre as partes, conforme documento de fls. 20/24,
verbis
:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA SOCIEDADE

1.1. A Sociedade ora constituída tem por fim a
regularização de área de terra de 87.418,77m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito metros quadrados) de propriedade da SÓCIA OSTENSIVA por meio de permuta com a União Federal com interveniência da INFRAERO
- Empresa Brasileira Infra-Estrutura Aeroportuária
e posterior alienação do imóvel
descrito.

Dentre as responsabilidades atribuídas à parte autora, como sócia participante, descritas na cláusula terceira, item 3.2, do contrato social da SCP, verifica-se, também, objeto idêntico ao do contrato de prestação de serviços anteriormente firmado entre as duas empresas,
verbis
:

3.2
Cabe à SÓCIA PARTICIPANTE buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas
decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento, bem como
desenvolver estudos no sentido de identificar o modelo de negócio
que melhor agregue valor à área em questão,
se empenhar na busca dos futuros investidores
praticando todos os atos de negociação que permitam a tomada de decisão pela SÓCIA OSTENSIVA quanto à venda do imóvel objeto do presente contrato.

Vejamos, agora, as disposições acerca da remuneração da empresa autora, primeiro no contrato de prestação de serviços e depois no contrato de constituição da SCP.

A cláusula segunda do Contrato de Prestação de Serviços estabeleceu a seguinte forma de remuneração da requerente pelos serviços prestados à requerida,
verbis
:

CLÁUSULA SEGUNDA -
A remuneração dos serviços ora contratados se dará em forma de êxito
, nas seguintes bases: a)
Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) do valor de venda do Imóvel
objeto do presente ACORDO, representada pela área de 87.418,77 m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito, vírgula setenta e sete metros quadrados) a ser recebida em permuta, para remuneração dos serviços descritos nos itens (a) e (b), da Cláusula Primeira, sendo devidos quando da conclusão do processo junto à INFRAERO e COMANDO DA AERONÁUTICA, representado pelo contrato a ser celebrado entre as partes, e a respectiva averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis; e b)
Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) devidos sobre o valor da venda do imóvel
objeto do presente ACORDO, para remunerar a CONTRATADA pelos serviços descritos nos itens (c) e (d), da Cláusula Primeira.

Já no contrato de constituição da SCP, em sua cláusula segunda, foi definida a participação dos sócios nos resultados líquidos obtidos com o sucesso da alienação do imóvel, nos seguintes termos:

CLÁUSULA SEGUNDA - PARTICIPAÇÕES

2.1 As
participações dos sócios, que serão apuradas por meio dos resultados líquidos
, exceto o que consta da cláusula 5.6, obtidos com o sucesso da alienação do imóvel descrito na cláusula primeira, serão distribuídas nas proporções seguintes: a) SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA.: 92% (noventa e dois por cento); e b) LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA:
4% (quatro por cento) face regularização da documentação pertinente de áreas entre SÓCIA OSTENSIVA e a UNIÃO, e outros 4% (quatro por cento) face estudos e ações praticadas visando alienação do imóvel
, tudo conforme descrito no item 3.2, da Cláusula Terceira.

Para melhor compreensão, veja-se o quadro comparativo abaixo:

CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP

OBJETO

Inicialmente, buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento;

Diligenciar junto às autoridades no sentido de manter as bases da transação da permuta, de tal forma a preservar os interesses da CONTRATANTE, visto que houve grande valorização no preço por metro quadrado na região onde se acham localizadas as áreas objeto da mencionada permuta, levando-se em consideração o fato de que é prática corrente da INFRAERO e do COMANDO DA AERONÁUTICA a atualização, de tempos em tempos (por semestre), mediante reavaliação, dos valores considerados na transação;

Desenvolver Projeto Imobiliário no sentido de agregar valor patrimonial à Área em questão, buscando viabilizar sua futura alienação em níveis de valores praticados no mercado imobiliário, valores esses que deverão ser confirmados por avaliadores credenciados; e

Buscar os futuros investidores que detenham perfil adequado para a natureza do Projeto a ser desenvolvido, tendo como foco a venda do Imóvel representado pelo Terreno a ser recebido, pela CONTRATANTE, em permuta.

1.1. A Sociedade ora constituída tem por fim a regularização de área de terra de 87.418,77m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito metros quadrados) de propriedade da SÓCIA OSTENSIVA por meio de permuta com a União Federal com interveniência da INFRAERO - Empresa Brasileira Infra-Estrutura Aeroportuária e posterior alienação do imóvel descrito.

3.2 Cabe à SÓCIA PARTICIPANTE buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento, bem como desenvolver estudos no sentido de identificar o modelo de negócio que melhor agregue valor à área em questão, se empenhar na busca dos futuros investidores praticando todos os atos de negociação que permitam a tomada de decisão pela SÓCIA OSTENSIVA quanto à venda do imóvel objeto do presente contrato.

REMUNERAÇÃO

Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) do valor de venda do Imóvel objeto do presente ACORDO, representada pela área de 87.418,77 m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito, vírgula setenta e sete metros quadrados) a ser recebida em permuta, para remuneração dos serviços descritos nos itens (a) e (b), da Cláusula Primeira, sendo devidos quando da conclusão do processo junto à INFRAERO e COMANDO DA AERONÁUTICA, representado pelo contrato a ser celebrado entre as partes, e a respectiva averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis; e

Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) devidos sobre o valor da venda do imóvel objeto do presente ACORDO, para remunerar a CONTRATADA pelos serviços descritos nos itens (c) e (d), da Cláusula Primeira.

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA.: 92% (noventa e dois por cento); e

LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA: 4% (quatro por cento) face regularização da documentação pertinente de áreas entre SÓCIA OSTENSIVA e a UNIÃO, e outros 4% (quatro por cento) face estudos e ações praticadas visando alienação do imóvel, tudo conforme descrito no item 3.2, da Cláusula Terceira.

Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) devidos sobre o valor da venda do imóvel objeto do presente ACORDO, para remunerar a CONTRATADA pelos serviços descritos nos itens (c) e (d), da Cláusula Primeira.

Não há como negar que se trata de
contratos com objeto e forma de remuneração idênticos
, sendo este o primeiro fato comprovado nos autos a apontar a
inexistência de constituição de uma sociedade entre as partes, ou seja, a ausência de
affectio societatis
.

A segunda constatação feita por este juízo em relação à impossibilidade de se fazer subsunção do contrato de constituição da SCP à forma legal de constituição definida no Código Civil, é a
completa ausência no contrato de fls. 20/24 da contribuição da empresa autora como sócia participante, consoante exigência do art. 994,
caput
, do CC
,
verbis
: (...)

Ora, a definição legal é auto explicativa, o
sócio participante é aquele que participa da sociedade com o capital para o desenvolvimento das atividades sociais, e no caso dos autos o contrato de constituição da SCP não prevê aporte de nenhum capital por parte da empresa autora como sócia participante
. (...)

Não há outra conclusão senão a de que efetivamente
o contrato de fls. 20/24 não passa de um ato simulado, tendo sido a intenção das partes, na verdade, manter as mesmas obrigações que já haviam sido assumidas no pretérito contrato de prestação de serviços
.

Outra situação comprovada nos autos e que desnatura por completo a suposta constituição da SCP entre as partes, reside no fato de que em uma verdadeira SCP
a atividade constitutiva do objeto social é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, que é quem se obriga perante terceiros
, consoante estabelece o art. 991 e seu parágrafo único do CC,
verbis
: (...)

Ocorre que
no caso dos autos, a prova documental e também a prova testemunhal comprovaram que era a empresa autora, como sócio participante, quem exercia com exclusividade a atividade constitutiva do objeto social
, o que inclusive foi confessado em réplica e pode ser constatado pelas intensas tratativas feitas pela empresa autora com empresas interessadas na aquisição da área, e que inclusive fundamentam a pretensão autoral.

Finalmente, comprovando que a relação comercial existente entre as partes era efetivamente de prestação de serviços e não de uma sociedade, vejam-se os seguintes excertos dos
depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo
,
verbis
: (...)

Ora,
não é da natureza de uma sociedade em conta de participação que o sócio ostensivo pague comissão ao sócio participante pelo exercício da atividade constitutiva do objeto social, pois isto é característica e requisito do contrato de prestação de serviços
.

No caso dos autos, conforme já visto alhures,
não houve especialização patrimonial
, uma vez que nem o suposto sócio ostensivo e nem o sócio participante aportaram recursos na SCP.

E nem se diga que o patrimônio especial da SCP supostamente seria constituído do imóvel pertencente à requerida, uma vez que
não há nenhuma cláusula no contrato contendo tal previsão
.

Havendo, portanto, prova de que a constituição da sociedade em conta de participação
não passou de um ato simulado
das partes, deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico no que se refere à constituição de uma SCP, nos termos do art. 167 do Código Civil.”

Quanto à
simulação
, destaco que tal instituto, previsto no art. 167 do CC -
e que não conta com uma definição legal
-, pode ser conceituado como uma “declaração falsa, enganosa, da vontade, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 440), sendo exatamente o que se infere do conjunto probatório dos autos.

Acrescento, ainda, que, sob o regime do Código Civil de 2002, tanto a simulação fraudulenta quanto a inocente (isto é, que não visa a prejudicar terceiros ou fraudar a lei) se submetem ao mesmo regime legal, conforme escólio de Carlos Roberto Gonçalves, em citação a Moreira Alves: “não mais se distingue a simulação inocente da fraudulenta; ambas conduzem ao mesmo resultado: nulidade do negócio simulado, e subsistência do dissimulado, se for o caso” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 444).

No mesmo sentido, a lição de Nelson Nery Junior,
in verbis
:

“O negócio jurídico simulado é produto de uma relação jurídica que não tem conteúdo – inexistente (simulação absoluta) – ou que tem conteúdo diverso do que aparenta (simulação relativa), sempre se constituindo em
manifestação de vontades em divergência intencional com as vontades internas
. Ele é realizado por acordo de todos os contratantes em
emitir declaração de vontade divorciada do que intimamente desejam
, com a
finalidade de enganar inocuamente (simulação inocente)

ou

em prejuízo da lei ou de terceiros
(
simulação fraudulenta
ou ilícita)” (NERY JR., Nelson. Código Civil Comentado. 1ª ed. em e-book baseada na 11ª edição impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 757).

Assim, o fato de não se ter aprofundado a cognição sobre as intenções ilícitas de obtenção de vantagens fiscais pelas partes não se mostra capaz, a meu ver, de elidir a conclusão de ter havido simulação, uma vez restar claro que a constituição da sociedade em conta de participação visou a dissimular um contrato de prestação de serviços -
em continuidade a anterior e idêntico pacto
- havendo manifestação de vontades em divergência intencional às vontades internas.

Da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, aliás, se colhe o entendimento de que
“quando o negócio tem por escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa, também denominada de dissimulação” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.511.380/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024).

E, neste caso, “de acordo com a sistemática adotada pelo novo Código Civil, notadamente no artigo 167, em se tratando de simulação relativa - quando o negócio jurídico pactuado tem por objetivo encobrir outro de natureza diversa -, subsistirá aquele dissimulado se, em substância e forma, for válido" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.511.380/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024).

É exatamente o que ocorre no caso dos autos, na esteira do voto do Eminente Relator e da judiciosa sentença vergastada, devendo subsistir a prestação de serviços efetivamente contratada entre as partes, na forma do art. 170 do CC, de modo a ser imperativa a improcedência da demanda, cujo objeto é, lembre-se, a dissolução societária e a prestação de contas a ela relativa.

Neste ponto, reside a minha
pontual divergência
, uma vez que, considerando-se que subsiste negócio jurídico dissimulado (contrato de prestação de serviços), na forma do art. 170 do CC, eventuais direitos e deveres pertinentes a esta relação jurídica poderão ser suscitados em demanda própria, na medida em que não compõem o objeto desta demanda, cujos pedidos são “
decretar a dissolução judicial da SCP
, nos termos do art. 1.034, II, do CC, e, via de consequências, nos moldes do art. 550, §5º, CPC, a condenação da ré IMOBILIÁRIA ALIANÇA, sócia ostensiva, a
prestar contas para liquidação da SCP
(...) e, com a apuração do montante devido, a condenação da ré IMOBILIÁRIA ALIANÇA ao
respectivo pagamento
” (fls. 15/16).

Em outras palavras, tenho que a improcedência do pedido de dissolução da SCP, fundada na inexistência, propriamente, de uma SCP a dissolver -
o que prejudica tanto o pedido de prestação de contas quanto o de pagamento de valores com lastro na relação societária
- esgota a jurisdição do órgão julgador, de modo que o exame das nuances obrigacionais afetas à prestação de serviços, notadamente a respeito do adimplemento das prestações (serviços) e da existência de dívida decorrente de tal relação contratual, extrapola os limites da demanda e da causa de pedir (vinculada à relação societária), devendo ser decotada da r. sentença o reconhecimento de que “a requerida nada deve à requerente
por força dos serviços prestados
”.

Trata-se, a meu ver, portanto, de julgamento
extra petita
(art. 141 do CPC), uma vez que o
decisum
imiscui-se quanto à (in)existência de dívida não oriunda da relação jurídica societária, mas sim pertinente à relação de prestação de serviços (causa de pedir diversa).

Em outras palavras, eventuais pagamentos devidos em virtude de adimplemento da prestação afeta ao contrato de serviços ou decorrentes de inadimplemento deste contrato extrapolam a relação jurídica societária invocada como causa de pedir dos pedidos formulados.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA EXTRA PETITA – EXCESSO DECOTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.
No caso dos autos, observo que a parte autora, ao longo da descrição fática e dos pedidos, não externa pretensão no sentido de postular reparações e indenizações individuais, difusas ou coletivas decorrentes da conduta de patrocinar a venda de lotes sem a conclusão do loteamento, pleiteando, unicamente, a conclusão de obras de infraestrutura do loteamento
. 3.
Assim sendo, tendo o julgador se distanciado da causa da pedir e pedido, analisando além do que foi postulado, entendo que, neste ponto houve julgamento “ultra petita”
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Data: 17/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000744-87.2016.8.08.0049, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, como bem assentado pelo
Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
, embora com lastro em outro fundamento, entendo que “
a apelante poderá, em ação própria, buscar o recebimento de eventuais valores que entender devidos pelos apelados, em virtude da relação contratual que efetivamente firmaram”.

Por fim, acompanho o Eminente Relator quanto à fixação
de
verba sucumbencial
,
em sede de reconvenção
, em virtude do julgamento de improcedência do pedido reconvencional, salientando que, como cediço,
a reconvenção
tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal.

Do exposto, inauguro
parcial divergência
para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LM Consultoria de Gestão e Participações Ltda, reformando a r. sentença, para (i) decotar da r. sentença vergastada o reconhecimento de que “a requerida nada deve à requerente
por força dos serviços prestados
”; e (ii) em sede de
reconvenção
, condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes equivalentes a 10% sobre o valor atualizado dado à causa reconvencional.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Heloisa Cariello, aderindo ao
resultado por ela proposto
, com a devida fundamentação complementar.

De forma sucinta, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos de dissolução de Sociedade em Conta de Participação (SCP) e prestação de contas, bem como a reconvenção proposta pelos réus.

Conforme relatado no voto condutor proferido pelo Eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, a sentença recorrida reconheceu que o contrato supostamente firmado como SCP não foi validamente constituído, na forma dos artigos 991 a 994 do Código Civil, não havendo comprovação da
affectio societatis
ou da contribuição patrimonial da sócia participante. Nesse sentido, a relação jurídica estabelecida entre as partes foi reconhecida como um contrato de prestação de serviços dissimulado sob a roupagem de sociedade em conta de participação.

A fundamentação da sentença recorrida repousa sobre a similitude entre os objetos e as formas de remuneração dos contratos de prestação de serviços e de SCP, considerando que o contrato de SCP foi constituído com os mesmos objetos e condições financeiras previamente estabelecidos no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Assim, o Juízo primevo concluiu pela existência de simulação (art. 167 do CC), considerando o negócio jurídico nulo em relação à constituição da SCP, mas válido como contrato de prestação de serviços (art. 170 do CC).

O ínclito Relator,
Des. Raphael Americano Câmara
, proferiu voto no sentido de acompanhar a linha da sentença, reafirmando a inexistência de sociedade em conta de participação, o reconhecimento da simulação e a manutenção da relação jurídica subjacente como contrato de prestação de serviços. Ademais, o Relator entendeu que o pedido reconvencional de condenação da autora a pagar supostos danos por especulação imobiliária não restou devidamente comprovado, impondo a improcedência do pedido reconvencional e a consequente condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede reconvencional.

Todavia, o eminente
Des. Fábio Brasil Nery
inaugurou divergência parcial ao considerar que, não obstante a ausência de constituição válida da SCP, não se configurou a intenção de simulação por parte das partes, sendo insuficiente a mera similitude entre os contratos para se concluir pela fraude. Assim, ponderou que a apelante poderia, em ação própria, pleitear a eventual remuneração pelos serviços prestados, preservando, assim, a possibilidade de discussão sobre os créditos decorrentes do contrato dissimulado.

A eminente
Desa. Heloisa Cariello
, por sua vez, inaugurou divergência parcial sob um enfoque estritamente processual. Vossa Excelência reconheceu a nulidade da constituição da SCP e a prevalência do contrato de prestação de serviços, alinhando-se ao voto do Relator. No entanto, divergiu quanto à conclusão sentencial no ponto em que se declarou que a requerida nada devia à autora em razão da prestação dos serviços, considerando tal manifestação
extra petita
, pois extrapola os limites da lide,
cujos pedidos estavam circunscritos à dissolução da SCP e à prestação de contas
.

Assim, entendeu que a declaração de inexistência de dívida é matéria estranha ao objeto da demanda, devendo ser decotada da sentença para preservar o direito da autora de discutir eventual crédito em ação própria.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, com a devida vênia ao Eminente Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Desa. Heloisa Cariello, por entender que a
sentença vergastada, ao afirmar de forma categórica a inexistência de dívida decorrente dos serviços prestados, ultrapassou os limites objetivos da demanda, configurando julgamento
extra petita
(art. 141 e 492 do CPC).

A análise acerca da existência ou não de dívida decorrente dos serviços prestados insere-se em contexto jurídico diverso daquele delimitado pela lide, cujo objeto restringe-se à dissolução da SCP e à prestação de contas.

É importante ressaltar que o contrato de prestação de serviços previamente firmado entre as partes estabelecia os mesmos objetos e remunerações consignados no contrato de constituição da SCP, o que caracteriza a simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil. Contudo, a ausência de previsão expressa para a contribuição da autora como sócia participante reforça a conclusão de que, na prática, a empresa atuou como sócio ostensivo, conferindo-lhe maior controle sobre a operação.

A sentença reconheceu a inexistência da SCP e a nulidade do negócio jurídico simulado, mas, ao avançar para declarar a inexistência de dívida, extrapolou os limites da lide. Assim, não há espaço para se adentrar na análise de créditos ou débitos decorrentes do contrato de prestação de serviços, cuja discussão deverá ocorrer, caso assim entenda a parte interessada, em ação própria.

Nesse sentido, entendo que a improcedência da demanda por inexistência da SCP esgota a jurisdição no tocante à pretensão de prestação de contas e apuração de haveres,
não sendo cabível ao magistrado manifestar-se sobre eventual quitação ou inexistência de dívida referente ao contrato de prestação de serviços, que não integra a causa de pedir dos pedidos iniciais
.

Ante o exposto, com as devidas vênias ao eminente relator, acompanho o voto divergente proferido pela Desa. Heloisa Cariello para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e decotar da sentença a manifestação acerca da inexistência de dívida pelos serviços prestados, ressalvando à autora o direito de discutir eventuais créditos decorrentes do contrato de prestação de serviços em ação própria.

No mais, acompanho o relator na condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado dado à reconvenção.

É como voto.

APELAÇÃO Nº
0014641-92.2018.8.08.0024

APELANTE:
LM CONSULTORIA DE GEST
Ã
O E PARTICIPA
ÇÕES
LTDA.

APELAD
A
:
SOCIEDADE IMOBILI
Á
RIA ALIAN
Ç
A LTDA. E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de recurso de apelação cível

interposto por LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (I
d.
11545115), a qual, nos autos da
“
ação de dissolução de sociedade em conta de participação c/c prestação de contas para liquidação”
ajuizada
contra
SOCIEDADE IMOBILIÁRIO ALIANÇA LTDA. E OUTROS,

julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação principal e na reconvenção.
Face a sucumbência mínima da requerida/reconvinte, o comando sentencial condenou a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, mantendo o seu sobrestamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Sustenta e
m suas razões recursais (I
d.
11767678): (
1
) a nulidade parcial da sentença, haja vista o seu caráter
ultra petita;
(
2
) não ter ocorrido a simulação arguida pela defesa e acolhida pelo magistrado sentenciante, devendo serem julgados procedentes os pedidos exordiais;
(3)
subsidiariamente, requer o não reconhecimento da rescisão do Acordo de Parceria e Contratação de Serviços, ou, mesmo com ela, que haja a viabilidade de a recorrente buscar, em sede própria, o recebimento de valores contratualmente previstos; e, por fim, (
4
) a condenação dos apelados aos ônus sucumbenciais em decorrência da improcedência da reconvenção.

Contrarrazões apresentadas
(
I
d.
11545121
)
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O
Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
deu
provimento parcial
ao recurso
apenas para condenar os apelados
ao pgamento d
as custas processuais e honorários advocatícios, fix
and
o
-
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à reconvenção. Por fim, deixo
u
de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

O
Eminente Desembargador F
á
bio Nery Brasil
inauguro
u
parcial divergência, apenas para afastar a conclusão de que as partes laboraram em simulação na constituição da equivocada sociedade em conta de participação, bem como reconhecer que a apelante poderá, em ação própria, buscar o recebimento de eventuais valores que entender devidos pelos apelados, em virtude da relação contratual que efetivamente firmaram.

E
a Eminente Desembargadora Heloísa Cariello

deu
provimento parcial
ao recurso de LM Consultoria de Gestão e Participações Ltda., reformando para (
1
) decotar da sentença o reconhecimento de que “a requerida nada deve à requerente por força dos serviços prestados”; e (
2)
em sede de reconvenção, condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
no valor
correspondente
a 10% sobre o valor atualizado dado à causa reconvencional.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto com a seguinte fundamentação.

A apelante pretende a dissolução de suposta sociedade em conta de participação que alega existir entre as partes, cumulando pedido de prestação de contas por parte da empresa requerida e demais réus, para, em apuração de haveres, receber o que entende de direito.

A controvérsia resume-se em
definir
se as partes
simularam a
constituição de uma sociedade em conta de participação, cujo objeto seria regularizar uma área de terra de 87.418,77 m2
(oitenta e sete mil quatrocentos e dezoito metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados)
por meio de uma permuta com a União Federal, com a interveniência da INFRAERO, e posterior alienação do bem imóvel.

Conforme entendimento jurisprudencial,
“a simulação consiste em uma declaração falsa ou enganosa de vontade, com o propósito de aparentar um negócio jurídico diverso daquele efetivamente desejado pelas partes. O negócio simulado, portanto, apresenta uma aparência contrária à realidade. Trata-se de um artifício resultante de um conluio entre os contratantes, destinado a produzir efeitos distintos daqueles que o negócio aparenta gerar”.
(
TJMA; AC 0027857-43.2015.8.10.0001; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Gervásio Protásio dos Santos Júnior; DJNMA 20/03/2025).

Na hipótese, a mera semelhança do instrumento societário discutido com o pretérito
acordo de parceria e contratação rural, por si só, não induz à conclusão automática de que as partes agiram de má-fé, com a intenção de dissimular negócio diverso, sendo que a suposta pretensão de vantagens fiscais não passou de mera alegação, tendo em vista que não restou comprovada.

Todavia,
embora
a
prova produzida
não
tenha a suficiência necessária para a formação de um juízo de convicção de
que as partes efetivamente tenham simulado a constituição de uma sociedade em conta de participação, certo é que
também
não
tem
a
consistência

exigida para demonstrar que
preencher
am
os requisitos legais para
sua
constituição.

Conforme se extrai do art. 991,
caput
, do Código Civil,
“na sociedade em conta de participação,
a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo
, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade,
participando os demais sócios dos resultados
correspondentes”.

Colhe-se da jurisprudência do STJ que
a
Ministra Nancy Andrighi,
no voto proferido no julgamento d
o
REsp nº 1.943.845 – DF,
amparou-se na
doutrina de André Santa Cruz
para

explica
r
que
a
s
ociedade em
c
onta de participação

“
Trata-se, na verdade, não de uma sociedade propriamente dita, mas de um contrato especial de investimento que o sócio ostensivo (geralmente um empresário individual ou sociedade empresária) faz com os sócios participantes (podem ser empresários ou não), a fim de desenvolver determinado negócio específico. É o sócio ostensivo (uma sociedade limitada, por exemplo)
que vai colocar em prática o negócio em questão, praticando todos os atos necessários para tanto
(contratar com terceiros, por exemplo). Perceba-se que os terceiros não contratarão com a sociedade em conta de participação, mas com o próprio sócio ostensivo, e é por isso que a responsabilidade decorrente desse negócio é apenas do sócio ostensivo, e não da sociedade, muito menos dos
participantes (estes, aliás, sequer devem aparecer nas relações do ostensivo com terceiros
). [...] A sociedade em conta de participação, por não ser propriamente uma sociedade, não tem bens e dívidas em seu nome, portanto não tem um patrimônio próprio’. (SANTA CRUZ, André. Direito Empresarial. 2. ed, 2. tir. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 158-160).

Fabiana Carsoni Fernandes
dissertando sobre o tema
esclarece que
“o que não se admite, em qualquer caso, é que o contrato social estipule que o sócio participante se obrigue, sempre, em conjunto com o sócio ostensivo, isto é, que interaja com terceiros em nome próprio juntamente com este. Havendo estipulação dessa natureza,
a SCP restará desnaturada, porque, se integra relações com terceiros, o sócio participante transfigura-se em sócio ostensivo, do que resultará, na hipótese anteriormente descrita, a formação de SCP com mais de um sócio ostensivo, mas sem nenhum sócio participante – o que é incompatível com a disciplina e com a causa jurídica do tipo societário
”
(FERNANDES, Fabiana Carsoni. A sociedade em conta de participação no direito tributário. São Paulo, SP: IBDT, 2021, p. 103/104).

Mais adiante, ilustra:

“
Por isso,
o sócio participante não presta serviços, ele apenas contribui com serviços para o desenvolvimento da atividade constitutiva do objeto social da SCP
, é dizer, para o atingimento do fim comum. Quando contribui com seus serviços,
o sócio participante não recebe remuneração (contraprestação); na verdade, ele partilha os resultados da sociedade (lucros e perdas)
.

Conquanto a lei autorize, e esteja conforme a causa e a natureza jurídica da SCP,
a contribuição em serviço, em qualquer caso, é fundamental que o sócio participante atue internamente, e não perante terceiros, como determina o art. 993, parágrafo único, do Código Civil
. É que o sócio participante que contribuir com serviços não pode confundir-se com terceiro que presta serviços ao ostensivo ou em benefício do empreendimento; do contrário, a avença teria caráter bilateral, e não plurilateral, restando a SCP desnaturada.”

(
FERNANDES, Fabiana Carsoni. A sociedade em conta de participação no direito tributário. São Paulo, SP: IBDT, 2021, p. 108/09).

Conforme se observa de tais lições doutrinárias, portanto, ainda que o sócio participante possa prestar algum tipo de serviço, o fará internamente, para alcance do objetivo da sociedade, jamais lidando ou assumindo compromissos em nome próprio perante terceiros, sendo mister notar que, com isso, não receberá direta contraprestação financeira ou comissão do sócio ostensivo, pois em tal modalidade de negócio jurídico deve partilhar o resultado final da sociedade, seja ele exitoso ou não.

Também, em consistente doutrina,
Fábio Ulhoa Coelho afirma em que
“a conta de participação se constitui da seguinte forma: um empreendedor (chamado sócio ostensivo) associa-se a investidores (os sócios participantes), para a exploração de uma atividade econômica.
O primeiro realiza todos os negócios ligados à atividade, em seu próprio nome, respondendo por eles de forma pessoal e ilimitada
. Os agentes econômicos entabulam negociações com o sócio ostensivo não precisam saber, necessariamente, que a atividade em questão é explorada sob a forma
de uma conta de participação”
. (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2: direito de empresa; 21ª ed. rev. atual. e ampl: São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 458).

A doutrina transcrita alinha-se
à
jurisprudência do STJ.

“
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A RESOLUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO FINANCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE. INVESTIDOR OCASIONAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.

1- Recurso especial interposto em 15/4/2021 e concluso ao gabinete em 28/6/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria configurado cerceamento de defesa; b) a competência para analisar processo de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação seria de vara especializada; c) o foro competente para o julgamento da demanda, em não sendo acolhida a alegação de incompetência absoluta, seria aquele da sede da pessoa jurídica; d) haveria possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação; e e) caberia a devolução dos valores investidos ante o elevado risco do investimento.

3- Encontrando-se delimitado o contexto fático-probatório no acórdão recorrido, evidenciando a desnecessidade e inutilidade da prova, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois rever a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que era cabível o julgamento antecipado da lide encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.

4- A indicação de ofensa a resoluções, portarias e circulares, não enseja a abertura da via especial, pois os aludidos atos normativos não se enquadram no conceito de lei previsto no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.

5- O exame da caracterização ou não do inadimplemento contratual exigiria o reexame do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das súmulas 5 e 7 do STJ.

6-
Nos termos do art. 991, caput, do Código Civil, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

7- "O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional." (REsp 1785802/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019).

8- Para incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de sociedade em conta de participação, devem estar presentes dois requisitos: (a) a caracterização do sócio participante ou oculto como investidor ocasional vulnerável, e (b) ter sido a sociedade em conta de participação constituída ou utilizada com fim fraudulento, notadamente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

9- Na hipótese dos autos, extrai-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem que se encontra evidenciada a desproporção de forças entre as partes diante da estruturação e forma de remuneração do sócio ostensivo e a caracterização do recorrido como investidor ocasional vulnerável, pois este não desenvolve a referida atividade de maneira reiterada e profissional, razão pela qual se subsome ao conceito de consumidor. Ademais, a ré é suspeita de ter utilizado a forma de sociedade em conta de participação como ardil para burlar as regras de proteção do consumidor, motivo pelo qual é de rigor a incidência das normas consumeristas, não havendo que se falar, portanto, em incompetência na hipótese em apreço.

10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”

(
STJ -
REsp n. 1.943.845/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Conclui-se, pois, à vista do instrumento firmado entre as partes, que a configuração da Sociedade em Conta de Participação restou desnaturada, porquanto há previsão expressa de que o sócio participante atue, perante terceiros, na concretização do negócio.

Eis
os objetivos da Sociedade:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA SOCIEDADE

1.1. A Sociedade ora constituída
tem por fim

a regularização de área de terra
de 87.418,77m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito metros quadrados) de propriedade da SÓCIA OSTENSIVA por meio de permuta com a União Federal com interveniência da INFRAERO - Empresa Brasileira Infra

Estrutura Aeroportuária e
posterior alienação
do imóvel descrito”.

Ademais,
confira-se a cláusula 3.2, que versa sobre as responsabilidades da apelante (sócia participante):

“
3.2 Cabe à
SÓCIA PARTICIPANTE buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento, bem como desenvolver estudos no sentido de identificar o modelo de negócio que melhor agregue valor à área em questão, se empenhar na busca dos futuros investidores praticando todos os atos de negociação
que permitam a tomada de decisão pela SÓCIA OSTENSIVA quanto à venda do imóvel objeto do presente contrato.”

R
e
leva ressaltar

a
Tabela
comparativa
contida no voto da
Desembargadora Heloísa Cariello,
como mecanismo para a demonstração d
a semelhança entre o Contrato de Prestação de Serviço e o Contrato de Sociedade em Conta de Participação – SCO:

CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP

OBJETO

Inicialmente, buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento;

Diligenciar junto às autoridades no sentido de manter as bases da transação da permuta, de tal forma a preservar os interesses da CONTRATANTE, visto que houve grande valorização no preço por metro quadrado na região onde se acham localizadas as áreas objeto da mencionada permuta, levando-se em consideração o fato de que é prática corrente da INFRAERO e do COMANDO DA AERONÁUTICA a atualização, de tempos em tempos (por semestre), mediante reavaliação, dos valores considerados na transação;

Desenvolver Projeto Imobiliário no sentido de agregar valor patrimonial à Área em questão, buscando viabilizar sua futura alienação em níveis de valores praticados no mercado imobiliário, valores esses que deverão ser confirmados por avaliadores credenciados; e

Buscar os futuros investidores que detenham perfil adequado para a natureza do Projeto a ser desenvolvido, tendo como foco a venda do Imóvel representado pelo Terreno a ser recebido, pela CONTRATANTE, em permuta.

1.1. A Sociedade ora constituída tem por fim a regularização de área de terra de 87.418,77m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito metros quadrados) de propriedade da SÓCIA OSTENSIVA por meio de permuta com a União Federal com interveniência da INFRAERO - Empresa Brasileira Infra-Estrutura Aeroportuária e posterior alienação do imóvel descrito.

3.2 Cabe à SÓCIA PARTICIPANTE buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento, bem como desenvolver estudos no sentido de identificar o modelo de negócio que melhor agregue valor à área em questão, se empenhar na busca dos futuros investidores praticando todos os atos de negociação que permitam a tomada de decisão pela SÓCIA OSTENSIVA quanto à venda do imóvel objeto do presente contrato.

REMUNERAÇÃO

Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) do valor de venda do Imóvel objeto do presente ACORDO, representada pela área de 87.418,77 m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito, vírgula setenta e sete metros quadrados) a ser recebida em permuta, para remuneração dos serviços descritos nos itens (a) e (b), da Cláusula Primeira, sendo devidos quando da conclusão do processo junto à INFRAERO e COMANDO DA AERONÁUTICA, representado pelo contrato a ser celebrado entre as partes, e a respectiva averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis; e

Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) devidos sobre o valor da venda do imóvel objeto do presente ACORDO, para remunerar a CONTRATADA pelos serviços descritos nos itens (c) e (d), da Cláusula Primeira.

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA.: 92% (noventa e dois por cento); e LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA: 4% (quatro por cento) face regularização da documentação pertinente de áreas entre SÓCIA OSTENSIVA e a UNIÃO, e outros 4% (quatro por cento) face estudos e ações praticadas visando alienação do imóvel, tudo conforme descrito no item 3.2, da Cláusula Terceira.

Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) devidos sobre o valor da venda do imóvel objeto do presente ACORDO, para remunerar a CONTRATADA pelos serviços descritos nos itens (c) e (d), da Cláusula Primeira.

Com estas considerações concordo com o entendimento de
que o negócio
celebrado
entre as partes, de fato, não passou de um contrato de prestação de serviços, cuja remuneração se daria por meio de comissionamento, sendo inviável as partes discutir, neste feito, questão afeta a dita dissolução societária, com a consequente prestação de contas ou apuração de haveres dela decorrentes.

No entanto, diferentemente do entendimento externado no voto de relatoria, considerando a compreensão que externei no sentido de que não restou cabalmente comprovado nos autos o intuito das partes em praticar a simulação apontada, tenho
como razoável
acolher-
se
o pleito subsidiário deduzido pela apelante, para que, em ação própria, possa buscar o recebimento de eventuais valores que entender devidos pelos apelados, em virtude da relação contratual que efetivamente firmaram, até porque, de toda forma, conforme pontua Carlos Roberto Gonçalves,
“a simulação, no sistema inaugurado aos 11 de janeiro de 2003, acarreta a nulidade do negócio simulado. Porém, em caso de simulação relativa,
o negócio dissimulado poderá subsistir se for válido na substância e na forma
”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado, volume I. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 362).

Por outro lado,
mostra-se adequada
a
condenação dos apelados
ao pagamento do
s ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária, posto que improcedente a reconvenção apresentada acerca do pleito de condenação da recorrente,
então
reconvinda, ao pagamento
de indenização
por suposto dano causado em virtude de especulação imobiliária.

Por estas razões,
dou provimento parcial ao recurso para
(1)
afast
ar
a conclusão de que as partes laboraram em simulação na constituição da equivocada sociedade em conta de participação, bem como,
para
reconhe
cer
que a apelante poderá, em ação própria,

buscar o recebimento de eventuais valores que entender devidos pelos apelados, em virtude da relação contratual que efetivamente firmaram
e (2)
conden
ar
os requeridos
SOCIEDADE IMOBILIÁRIO ALIANÇA LTDA. E OUTROS
ao pagamento das custas processuais da reconvenção e honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor atualizado dado à causa reconvencional.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014641-92.2018.8.08.0024

APTE: LM CONSULTORIA DE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

APDOS: SOCIEDADE IMOBILIARIA ALIANCA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por
LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de dissolução de sociedade em conta de participação c/c prestação de contas para liquidação”,
ajuizada em face de
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA E OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação principal e na reconvenção.

O preclaro Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar parcial provimento ao apelo, apenas para
“condenar os apelados nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à reconvenção”
.

Em sua fundamentação, consignou, em síntese, que:

“
Ora, denota-se que a questão da simulação foi ponto controvertido substancial nos autos. Sendo assim, caberia ao o julgador primevo, nos termos do art. 167 do Código Civil, tal como fez na r. sentença recorrida, ao reconhecer a inexistência da sociedade em conta de participação, analisar a relação jurídica subjacente entre as partes.

Como bem consignado pelos recorridos em sede de contrarrazões recursais
“[...] ao Juízo cabe avaliar a relação jurídica que efetivamente subsiste entre as partes, a fim de se evitar que uma sentença que declare a nulidade de um contrato simulado permaneça inconclusiva, sem avaliar a relação de fato estabelecida entre as partes”
.

Assim, frise-se, tendo em vista que o julgador concluiu que a sociedade em conta de participação era uma simulação, bem como que houve a devida prestação de serviços, não vejo como acolher a tese ora sustentada, uma vez que o Magistrado Singular, a meu sentir, respeitou os limites da lide.

[...]

Como dito antes, a controvérsia recursal consiste em verificar se as partes constituíram sociedade em conta de participação, cujo objeto da sociedade era regularizar a área de terra de 87.418,77 m2 (oitenta e sete mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e sete metros quadrados) de propriedade da primeira requerida, por meio de permuta com a União Federal, com interveniência da INFRAERO, e posterior alienação do bem imóvel, e, em caso positivo, se deve ser determinada a dissolução da aludida sociedade, com liquidação mediante prestação de contas.

Cumpre esclarecer que a sociedade em conta de participação é uma espécie de sociedade oculta, despida de personalidade jurídica, cuja característica marcante é a existência dos seguintes tipos de sócios: (i) o sócio ostensivo, que realiza todos os negócios ligados à atividade, em seu próprio nome, respondendo por eles de forma pessoal e ilimitada; e (ii) o sócio participante, que não aparece perante terceiros e só tem responsabilidade em face do ostensivo, nos termos do contrato firmado entre eles.

[...]

Diz-se, portanto, que a sociedade em conta de participação é uma sociedade oculta, porque a sua existência e o seu funcionamento independem de quaisquer formalidades, de modo que, ainda que haja o registro de seus atos constitutivos, tal ato não lhe confere personalidade jurídica (art. 993, CC).

Destaco, ainda, que a efetiva constituição da sociedade em conta de participação prova-se por todos os meios admitidos em direito (art. 992, CC), razão pela qual o acerto entre os sócios pode ser firmado verbalmente ou por escrito, não se exigindo qualquer formalidade para a validade do contrato.

A despeito de tais considerações, partindo de tais premissas, observado que a simulação restou comprovada nos autos.

Analisando o caso de forma minuciosa, vê-se que o objeto da sociedade em conta de participação que supostamente teria sido constituído entre as partes (fls. 20/24) é basicamente idêntica àquela firmada entre os litigantes no denominado “acordo de parceria e contratação de serviços” (fls. 506/512)

[...]

Da mesma forma, tal como bem registrado pelo Magistrado
a quo
,
“Dentre as responsabilidades atribuídas à parte autora, como sócia participante, descritas na cláusula terceira, item 3.2, do contrato social da SCP, verifica-se, também, objeto idêntico ao do contrato de prestação de serviços anteriormente firmado entre as duas empresas, verbis: 3.2 Cabe à SÓCIA PARTICIPANTE buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento, bem como desenvolver estudos no sentido de identificar o modelo de negócio que melhor agregue valor à área em questão, se empenhar na busca dos futuros investidores praticando todos os atos de negociação que permitam a tomada de decisão pela SÓCIA OSTENSIVA quanto à venda do imóvel objeto do presente contrato”
.

A forma de remuneração constantes dos dois contratos ora em questão foram consignadas da seguinte forma:

“
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA - A remuneração dos serviços ora contratados se dará em forma de êxito, nas seguintes bases:

a.

Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) do valor de venda do Imóvel objeto do presente ACORDO, representada pela área de 87.418,77 m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito, vírgula setenta e sete metros quadrados) a ser recebida em permuta, para remuneração dos serviços descritos nos itens (a) e (b), da Cláusula Primeira, sendo devidos quando da conclusão do processo junto à INFRAERO e COMANDO DA AERONÁUTICA, representado pelo contrato a ser celebrado entre as partes, e a respectiva averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis; e

b.

Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) devidos sobre o valor da venda do imóvel objeto do presente ACORDO, para remunerar a CONTRATADA pelos serviços descritos nos itens (c) e (d), da Cláusula Primeira”.

“
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - PARTICIPAÇÕES

[...]

2.1 As participações dos sócios, que serão apuradas por meio dos resultados líquidos, exceto o que consta da cláusula 5.6, obtidos com o sucesso da alienação do imóvel descrito na cláusula primeira, serão distribuídas nas proporções seguintes:

a.

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA.: 92% (noventa e dois por cento); e

b.

LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA: 4% (quatro por cento) face regularização da documentação pertinente de áreas entre SÓCIA OSTENSIVA e a UNIÃO, e outros 4% (quatro por cento) face estudos e ações praticadas visando alienação do imóvel, tudo conforme descrito no item 3.2, da Cláusula Terceira.

Deste modo, tendo em vista a semelhança entre o objeto e a forma de remuneração dos contratos firmados em ambos os contratos, a sociedade de conta em participação, a meu sentir, não teria sido constituída em consonância com as normas fiscalizadoras que regem a espécie.

Ademais, tratando-se de sociedade em conta de participação, a única obrigação do sócio participante (oculto) é justamente investir no negócio e integralizar sua cota parte ao capital social. Ora, se o sócio participante não integralizou o capital social e sequer existe no contrato da contribuição da empresa apelante como sócia participante, como compelir o sócio ostensivo a prestar contas das receitas e despesas do negócio?

[...]

Destaco, também, que, além da farta prova documental, a produção da prova testemunhal realizada em juízo, conforme consignado na sentença recorrida, demonstrou que, na verdade, a relação jurídica estabelecida entre as partes era uma prestação de serviços, e não uma sociedade em conta de participação.

Requer, ainda, a recorrente, de forma subsidiária, o não reconhecimento da rescisão do Acordo de Parceria e Contratação de Serviços, ou, mesmo com ela, que haja a viabilidade de a apelante buscar, em sede própria, o recebimento de valores contratualmente previstos.

Ora, se houve simulação de negócio válido (constituição de sociedade em conta de participação) como forma de se lograr a concretização de uma outra finalidade aparentemente ilícita, não pode a autora alegar em seu benefício a existência de um vício do qual tomou parte, por seus sócios, de forma livre e consciente, sendo caso de se preservar os efeitos válidos do negócio dissimulado, modo de se prestigiar o princípio da conservação negocial e da autonomia da vontade.

[...]

Enfim, tratando-se de negócio jurídico simulado, não há como prevalecer, neste caso concreto, como dito antes, a primazia da autonomia privada”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por divergir, em parte, do voto de relatoria.

A apelante pretende a dissolução de suposta sociedade em conta de participação que alega existir entre as partes, cumulando com pedido de prestação de contas por parte da empresa requerida e demais réus, para, em apuração de haveres, receber o que entende de direito.

O ponto nodal objeto da controvérsia
sub examine
perpassa, então, por averiguar se as partes simularam a
constituição da dita sociedade em conta de participação, cujo objeto seria regularizar uma área de terra de 87.418,77 m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados), de propriedade da primeira requerida, por meio de permuta com a União Federal, com interveniência da INFRAERO, e posterior alienação do bem imóvel.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial,
“a simulação consiste em uma declaração falsa ou enganosa de vontade, com o propósito de aparentar um negócio jurídico diverso daquele efetivamente desejado pelas partes. O negócio simulado, portanto, apresenta uma aparência contrária à realidade. Trata-se de um artifício resultante de um conluio entre os contratantes, destinado a produzir efeitos distintos daqueles que o negócio aparenta gerar”.

(TJMA; AC 0027857-43.2015.8.10.0001; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Gervásio Protásio dos Santos Júnior; DJNMA 20/03/2025).

Na hipótese, considero que a mera semelhança do instrumento societário discutido com o pretérito
“
acordo de parceria e contratação de serviços”
, por si só, não induz à automática conclusão de que as partes agiram com má-fé, com a intenção de simular negócio jurídico diverso, sendo certo que a suposta pretensão de obtenção de vantagens fiscais não passou do campo da mera alegação nos autos.

Todavia, em que pese não se possa extrair do caderno processual que as partes efetivamente tenham simulado a constituição de uma sociedade em conta de participação, certo é que, de fato, não preencheram os requisitos legais para tanto.

Conforme se extrai do art. 991,
caput
, do Código Civil,
“na sociedade em conta de participação,
a atividade constitutiva do objeto social é exercida
unicamente pelo sócio ostensivo
, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade,
participando os demais sócios dos resultados
correspondentes”.
[não existe grifo no original]

A culta Ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp nº 1.943.845 – DF, em seu voto, ao citar a doutrina de André Santa Cruz, esclareceu:

“’Trata-se, na verdade, não de uma sociedade propriamente dita, mas de um contrato especial de investimento que o sócio ostensivo (geralmente um empresário individual ou sociedade empresária) faz com os sócios participantes (podem ser empresários ou não), a fim de desenvolver determinado negócio específico.

É o sócio ostensivo
(uma sociedade limitada, por exemplo)
que vai colocar em prática o negócio em questão, praticando todos os atos necessários para tanto
(contratar com terceiros, por exemplo). Perceba-se que os terceiros não contratarão com a sociedade em conta de participação, mas com o próprio sócio ostensivo, e é por isso que a responsabilidade decorrente desse negócio é apenas do sócio ostensivo, e não da sociedade, muito menos dos
participantes (estes, aliás, sequer devem aparecer nas relações do ostensivo com terceiros
). [...]

A sociedade em conta de participação, por não ser propriamente uma sociedade, não tem bens e dívidas em seu nome, portanto não tem um patrimônio próprio’.

(SANTA CRUZ, André. Direito Empresarial. 2. ed, 2. tir. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 158-160)”
[não existem grifos no original]

Por sua vez, a doutrinadora Fabiana Carsoni Fernandes esclarece que
“o que não se admite, em qualquer caso, é que o contrato social estipule que o sócio participante se obrigue, sempre, em conjunto com o sócio ostensivo, isto é, que interaja com terceiros em nome próprio juntamente com este. Havendo estipulação dessa natureza,
a SCP restará desnaturada, porque, se integra relações com terceiros, o sócio participante transfigura-se em sócio ostensivo, do que resultará, na hipótese anteriormente descrita, a formação de SCP com mais de um sócio ostensivo, mas sem nenhum sócio participante – o que é incompatível com a disciplina e com a causa jurídica do tipo societário
”
(FERNANDES, Fabiana Carsoni. A sociedade em conta de participação no direito tributário. São Paulo, SP: IBDT, 2021, p. 103/104).

Mais adiante, ilustra em sua obra:

“Por isso,
o sócio participante não presta serviços, ele apenas contribui com serviços para o desenvolvimento da atividade constitutiva do objeto social da SCP
, é dizer, para o atingimento do fim comum. Quando contribui com seus serviços,
o sócio participante não recebe remuneração (contraprestação); na verdade, ele partilha os resultados da sociedade (lucros e perdas)
.

Conquanto a lei autorize, e esteja conforme a causa e a natureza jurídica da SCP,
a contribuição em serviço, em qualquer caso, é fundamental que o sócio participante atue internamente, e não perante terceiros, como determina o art. 993, parágrafo único, do Código Civil
. É que o sócio participante que contribuir com serviços não pode confundir-se com terceiro que presta serviços ao ostensivo ou em benefício do empreendimento; do contrário, a avença teria caráter bilateral, e não plurilateral, restando a SCP desnaturada”.
(FERNANDES, Fabiana Carsoni. A sociedade em conta de participação no direito tributário. São Paulo, SP: IBDT, 2021, p. 108/09).

Logo, conforme se observa, ainda que o sócio participante possa prestar algum tipo de serviço, o fará
internamente
, para alcance do objetivo da sociedade, jamais lidando ou assumindo compromissos em nome próprio perante terceiros, sendo mister notar que, com isso, não receberá direta contraprestação financeira ou comissão do sócio ostensivo, pois em tal modalidade de negócio jurídico deve partilhar o resultado final da sociedade, seja ele exitoso ou não.

Corroborando tal conclusão, convém registrar as lições de Fábio Ulhoa Coelho, o qual afirma em sua doutrina que
“a conta de participação se constitui da seguinte forma: um empreendedor (chamado sócio ostensivo) associa-se a investidores (os sócios participantes), para a exploração de uma atividade econômica.
O primeiro realiza
todos os negócios ligados à atividade
, em seu próprio nome, respondendo por eles de forma pessoal e ilimitada
. Os agentes econômicos entabulam negociações com o sócio ostensivo não precisam saber, necessariamente, que a atividade em questão é explorada sob a forma de uma conta de participação”
. (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2: direito de empresa; 21ª ed. rev. atual. e ampl: São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 458).

A jurisprudência do STJ também se encontra alinhada à compreensão ora externada:

RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. OFENSA A RESOLUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 5 E 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO FINANCEIRO. [...] 6-
Nos termos do art. 991, caput, do Código Civil, na sociedade em conta de participação, a
atividade constitutiva
do objeto social é
exercida unicamente pelo sócio ostensivo
, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes
. [...] (STJ; REsp 1.943.845; Proc. 2021/0179987-0; DF; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 22/03/2022; DJE 31/03/2022)

Sendo assim, da detida análise do instrumento firmado entre as partes, noto que a configuração da SCP restou desnaturada, porquanto há previsão expressa de que o sócio participante atue, perante terceiros, na concretização do negócio.

Observem-se os objetivos da Sociedade:

“CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA SOCIEDADE

1.1. A Sociedade ora constituída
tem por fim

a regularização de área de terra
de 87.418,77m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito metros quadrados) de propriedade da SÓCIA OSTENSIVA por meio de permuta com a União Federal com interveniência da INFRAERO - Empresa Brasileira Infra-Estrutura Aeroportuária e
posterior alienação
do imóvel descrito”.

Na sequência, confira-se a cláusula 3.2, que versa sobre as responsabilidades da apelante (sócia participante):

3.2 Cabe à
SÓCIA PARTICIPANTE buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento, bem como desenvolver estudos no sentido de identificar o modelo de negócio que melhor agregue valor à área em questão, se empenhar na busca dos futuros investidores
praticando todos os atos de negociação
que permitam a tomada de decisão pela SÓCIA OSTENSIVA quanto à venda do imóvel objeto do presente contrato.

Portanto, restando desconfigurada a relação no formato de SCP, resta concluir que o negócio entabulado entre as partes, de fato, não passou de um contrato de prestação de serviços, cuja remuneração se daria por meio de comissionamento, sendo inviável as partes discutir, neste feito, questão afeta a dita dissolução societária, com a consequente prestação de contas ou apuração de haveres dela decorrentes.

No entanto, diferentemente do entendimento externado no voto de relatoria, considerando a compreensão que externei no sentido de que não restou cabalmente comprovado nos autos o intuito das partes em praticar a simulação apontada, tenho por acolher o pleito subsidiário deduzido pela apelante, para que, em ação própria, possa buscar o recebimento de eventuais valores que entender devidos pelos apelados, em virtude da relação contratual que efetivamente firmaram, até porque, de toda forma, conforme pontua Carlos Roberto Gonçalves,
“a simulação, no sistema inaugurado aos 11 de janeiro de 2003, acarreta a nulidade do negócio simulado. Porém, em caso de simulação relativa,
o negócio dissimulado poderá subsistir se for válido na substância e na forma
”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado, volume I. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 362).

Por fim, acompanho o culto relator no que tange à condenação dos apelados aos ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária, posto que improcedente a reconvenção apresentada, acerca do pleito de condenação da recorrente/reconvinda ao pagamento por suposto dano causado em virtude de especulação imobiliária.

Pelo exposto, inauguro parcial divergência apenas para afastar a conclusão de que as partes laboraram em simulação na constituição da equivocada sociedade em conta de participação, bem como reconhecer que a apelante poderá, em ação própria, buscar o recebimento de eventuais valores que entender devidos pelos apelados, em virtude da relação contratual que efetivamente firmaram.

É como voto.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (ID 11545115), a qual, nos autos da
“ação de dissolução de sociedade em conta de participação c/c prestação de contas para liquidação”
ajuizada em face de
SOCIEDADE IMOBILIÁRIO ALIANÇA LTDA E OUTROS,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação principal e na reconvenção.

Face à sucumbência mínima da requerida/reconvinte, o comando sentencial condenou a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, mantendo o seu sobrestamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11767678), a apelante defende, em síntese: (i) a nulidade parcial da sentença, haja vista o seu caráter
ultra petita;
(ii) não ter ocorrido a simulação arguida pela defesa e acolhida pelo magistrado sentenciante, devendo serem julgados procedentes os pedidos exordiais; (iii) subsidiariamente, requer o não reconhecimento da rescisão do Acordo de Parceria e Contratação de Serviços, ou, mesmo com ela, que haja a viabilidade de a recorrente buscar, em sede própria, o recebimento de valores contratualmente previstos; e, por fim, (iv) a condenação dos apelados aos ônus sucumbenciais em decorrência da improcedência da reconvenção.

Contrarrazões apresentadas no ID 11545121, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de dissolução de sociedade em conta de participação c/c prestação de contas para liquidação”
ajuizada por
LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face de
SOCIEDADE IMOBILIÁRIO ALIANÇA LTDA E OUTROS
.

Em sua peça exordial, a parte autora relata que (i) celebrou com a requerida Imobiliária Aliança “Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação”, tendo esta figurado como sócia ostensiva; (ii) atuou como sócia participante da referida avença, acompanhado de José Eduardo Vervloet e Carlos Alberto Vervloet dos Santos, ora requeridos; (iii) o objeto da sociedade era regularizar a área de terra de 87.418,77 m2 (oitenta e sete mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e sete metros quadrados) de propriedade da primeira requerida, por meio de permuta com a União Federal, com interveniência da INFRAERO; (iv) restou avençado que teria 8% (oito por cento) da participação, ao passo que a primeira requerida participaria de 92% (noventa e dois por cento) dos resultados; (v) além disso, a participação da primeira requerida é repartida com os outros dois requeridos, ao patamar de 1/3 (um terço) para cada.

Aduz, ainda, a requerente que: (vi) cumpriu integralmente com todos os atos que estavam sob sua responsabilidade, ou seja, logrou êxito na regularização da documentação pertinente à permuta e desenvolveu estudos com a finalidade de identificar o modelo de negócio que melhor agregue valor à área objeto do negócio, a fim de subsidiar a tomada de decisão da sócia ostensiva e dos demais interessados; (vii) a primeira requerida, por sua vez, não formaliza ata de reunião dos sócios e não convoca reunião desde dezembro de 2016, em total descumprimento ao contrato, não apresenta escrituração contábil, não realizou a inscrição da Sociedade na Receita Federal, não recolheu o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis na operação de permuta realizada e não registrou o imóvel recebido em permuta em seu nome; (viii) as violações às disposições legais e contratuais abalaram substancialmente a relação havida entre os sócios, em especial porque impede a requerente de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, assim como examinar se a primeira requerida vem exercendo a administração nos melhores interesses da sociedade.

Por fim, afirma que: (ix) solicitou à primeira ré, por diversas vezes, a realização de reunião dos sócios para que pudessem ser resolvidas as pendências existentes, de maneira a permitir a consecução do objeto social estabelecido contratualmente; (x) recebeu notificação extrajudicial encaminhada pela primeira requerida, a qual lhe deu contraordem para
“se abstenha de dar continuidade ou promover qualquer ato, inclusive participar de reuniões, ainda que ocasionalmente, com qualquer autoridade pública para tratar direta ou indiretamente da área”
; xi) acatou a aludida ordem, mas enviou outras duas notificações à primeira requerida para que houvesse reunião de sócios, tendo sido ignorada; e (xii) a primeira demandada insiste em negar os direitos contratados e assegurados legalmente.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou: (i) a decretação de dissolução da Sociedade em Conta de Participação; (ii) a condenação da primeira requerida a prestar contas para liquidação da Sociedade em Conta de Participação, devendo especificar as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, incumbindo-lhe: a) provar o cumprimento dos itens 5.1 e 5.2 do contrato, mantendo em sua contabilidade uma conta específica da SCP, com registros especiais e apropriados de suas operações e observância das normas usuais de contabilidade; b) apresentar os balanços gerais para apuração dos resultados; c) apresentar os livros contábeis exigidos em lei; d) apresentar a inscrição da SCP no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; e) provar o cumprimento das obrigações financeiras fixadas no contrato; f) provar o registro do imóvel objeto da permuta para o seu nome; e (iii) a condenação ao pagamento do montante devido à requerente.

Após o processamento da demanda, inclusive com a apresentação de reconvenção, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido principal e o reconvencional.

Para tanto, sustentou S. Exª, no que concerne à ação principal, que o negócio jurídico celebrado entre as empresas litigantes não se subsume à forma preconizada em lei para a constituição de uma sociedade em conta de participação, nos termos do art. 991 e seguintes do Código Civil.

Aduziu que teria sido comprovado nos autos o primeiro fato a apontar a inexistência de constituição de uma sociedade entre as partes, qual seja, a ausência de
affectio societatis
, bem como a completa inexistência no contrato de fls. 20/24 da contribuição da empresa autora como sócia participante, a teor do art. 994,
caput
, daquele mesmo diploma legal.

Fundamentou, ainda, que
“[...] a prova documental e também a prova testemunhal comprovaram que era a empresa autora, como sócio participante, quem exercia com exclusividade a atividade constitutiva do objeto social, o que inclusive foi confessado em réplica e pode ser constatado pelas intensas tratativas feitas pela empresa autora com empresas interessadas na aquisição da área, e que inclusive fundamentam a pretensão autoral”
.

Afirmou que houve
“[...] prova de que a constituição da sociedade em conta de participação não passou de um ato simulado das partes”
, de modo que
“[...] deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico no que se refere à constituição de uma SCP, nos termos do art. 167 do Código Civil”
.

Concluiu a juíza primeva que
“[...] Nada obstante, considerando que o negócio jurídico simulado contém todos os requisitos de um contrato de prestação de serviços, pois, conforme já visto alhures, possui o mesmo objeto e a mesma forma de remuneração do contrato de prestação de serviços anteriormente firmado entre as partes, deve-se aplicar o disposto no art. 170 do Código Civil para sua convalidação como contrato de prestação de serviços”
.

Aduziu, também, que restou
“[...] incontroverso nos autos que a venda da área remanescente pertencente à requerida não se concretizou, e que o acordo firmado entre as partes já restou rescindido antes mesmo da propositura da ação, mediante as notificações e contra notificações encaminhadas por uma empresa à outra, a requerida nada deve à requerente por força dos serviços prestados, vez que foram remunerados em percentual até superior ao que foi previsto no contrato”
.

Quanto ao pedido reconvencional, da mesma forma, julgou-o improcedente, uma vez que
“[...] a reconvinte desistiu de produzir a prova pericial que havia sido requerida na fase de especificação de provas, não tendo também provado a existência dos alegados danos através de prova documental, não se desincumbindo, desta forma, do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC”
.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Em síntese, conforme bem consignado pelo juízo primevo, a empresa autora/recorrente visa dissolver a sociedade em conta de participação que alega existir entre as partes requeridas, bem como exigir a prestação de contas para, em apuração de haveres, receber o que é de direito.

Por outro lado, os requeridos/recorridos resistindo à tal pretensão, aduzem, em suma, que o pacto firmado com as empresas litigantes para a constituição da SCP, na verdade, simula um contrato de prestação de serviços, de modo que a sociedade teria sido constituída como uma tentativa de obtenção de vantagens fiscais com o negócio jurídico por parte da requerente, na medida em que já existia entre as partes um contrato de prestação de serviços celebrado com o mesmo propósito de constituição da SCP.

Em seu primeiro ponto, a recorrente sustenta a nulidade parcial da r. sentença objurgada, aduzindo que o juízo primevo conheceu de questões relacionadas à prestação de serviços completamente fora do limite objetivo da lide,
“[...] julgando, de forma absurda, sobre rescisão do Acordo de Parceria e Contratação de Serviços, bem como que não remanesceria obrigação de os Apelados remunerarem a Apelante por este contrato”
.

A respeito do tema, consigno que, segundo exegese do art. 141 do Código de Processo Civil,
“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”
. Outrossim, dispõe o art. 492 do mesmo diploma legal que
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

Diante disso, é certo que
“(...) O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões ultra petita, extra petita, tampouco citra petita, já que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, uma vez que cabe ao juiz decidir nos limites do que requerido pela parte (...)”
(TJ-DF 00061812920168070020 DF 0006181-29.2016.8.07.0020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2020)

Partindo dessas premissas, verifico que, a despeito da tese alegada pela recorrente, não merece prosperar.

Ora, denota-se que a questão da simulação foi ponto controvertido substancial nos autos. Sendo assim, caberia ao o julgador primevo, nos termos do art. 167 do Código Civil, tal como fez na r. sentença recorrida, ao reconhecer a inexistência da sociedade em conta de participação, analisar a relação jurídica subjacente entre as partes.

Como bem consignado pelos recorridos em sede de contrarrazões recursais
“[...] ao Juízo cabe avaliar a relação jurídica que efetivamente subsiste entre as partes, a fim de se evitar que uma sentença que declare a nulidade de um contrato simulado permaneça inconclusiva, sem avaliar a relação de fato estabelecida entre as partes”
.

Assim, frise-se, tendo em vista que o julgador concluiu que a sociedade em conta de participação era uma simulação, bem como que houve a devida prestação de serviços, não vejo como acolher a tese ora sustentada, uma vez que o Magistrado Singular, a meu sentir, respeitou os limites da lide.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -
SENTENÇA EXTRA PETITA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRELIMINAR REJEITADA
- FIXAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS - SÚMULA 472-STJ - CONTRATO COM PREVISÃO DE JUROS DE MORA E MULTA - PEDIDO DE INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PREJUÍZO DA PARTE AUTORA - NÃO CONHECIMENTO. -
Diante da decisão proferida nos limites do pedido, não se vislumbra decisão extra petita
- Não se conhece de recurso cujo pedido implica em prejuízo à própria parte recorrente, por falta de interesse recursal. (TJ-MG - AC: 50258731220178130024, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
VÍCIO EXTRA PETITA - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA
- NOTAS PROMISSÓRIAS - EMISSÃO DO TÍTULO NEGADA PELA PARTE RÉ - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. -
Ao juiz cabe compor a lide "nos limites do pedido do autor e da resposta do réu", sendo-lhe defeso o julgamento extra petita (diferente do pedido), vício que não restou demonstrado na espécie. Preliminar rejeitada
- Para o ajuizamento da ação monitória exige-se a existência de uma prova escrita da dívida, sem força executiva - Quando a parte ré/embargante nega ter emitido as notas promissórias objeto da ação monitória, incumbe ao autor da ação/embargado o ônus de comprovar existência da dívida nelas estampadas, nos exatos termos do que preceitua o 373, I do CPC/15 - Não restando evidenciada a regularidade da emissão do título que lastreia a demanda, a improcedência da pretensão monitória é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 51882098920198130024, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de mútuo bancário. Sentença de improcedência. Irresignação.
Preliminares. Sentença extra petita. Inocorrência. Sentença que julgou o pedido dentro dos limites da lide, afastando o pedido de redução dos juros, de forma fundamentada, com base no livre convencimento motivado do juiz, não se tratando, pois, de julgamento extra petita. Preliminar rejeitada
. Inépcia da inicial. Inocorrência. Presença dos requisitos exigidos pelo art. 1.010 do CPC. Preliminar rejeitada. Mérito. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento. Taxas superiores ao dobro da taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Redução para a taxa média de mercado veiculada pelo Banco Central do Brasil. Necessidade. Precedentes. Restituição em dobro. Impossibilidade. Ausência de má-fé da instituição financeira. Presunção que não se admite. Dano moral. Inocorrência. Ausência de ofensa à honra objetiva, subjetiva ou de abalo de crédito. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido, rejeitadas as preliminares. (TJ-SP - AC: 10029040720218260271 SP 1002904-07.2021.8.26.0271, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 03/11/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS
. CHEQUE COMPENSADO E POSTERIORMENTE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO. ILICITUDE. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão do princípio da congruência, cabe ao julgador resolver a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe vedado decidir fora do que foi pedido, o que não ocorreu no caso dos autos. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada
. 2. Em se tratando de relação de consumo e tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos (art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, § 1º, todos do CDC). Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 3. Caso concreto em que o título foi devolvido fora do prazo regulamentar. A instituição financeira teria o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para a devolução do cheque sem provisão de fundos, mas apenas o fez após 21 (vinte e um) dias, o que configura falha na prestação dos serviços bancários. 4. É indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em virtude de dívida que não tenha dado causa, ensejando responsabilização por danos morais na modalidade ?in re ipsa?. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido.(TJ-DF 0713962-02.2022.8.07.0004 1808238, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/02/2024)

Aduz, ainda, a recorrente,
não ter ocorrido a simulação arguida pela defesa e acolhida pelo magistrado sentenciante, devendo serem julgados procedentes os pedidos exordiais.

Em que pese os fundamentos adotados nas razões recursais, entendo que não merecem ser acolhidos.

Como dito antes, a controvérsia recursal consiste em verificar se as partes constituíram sociedade em conta de participação, cujo objeto da sociedade era regularizar a área de terra de 87.418,77 m2 (oitenta e sete mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e sete metros quadrados) de propriedade da primeira requerida, por meio de permuta com a União Federal, com interveniência da INFRAERO, e posterior alienação do bem imóvel, e, em caso positivo, se deve ser determinada a dissolução da aludida sociedade, com liquidação mediante prestação de contas.

Cumpre esclarecer que a sociedade em conta de participação é uma espécie de sociedade oculta, despida de personalidade jurídica, cuja característica marcante é a existência dos seguintes tipos de sócios: (i) o sócio ostensivo, que realiza todos os negócios ligados à atividade, em seu próprio nome, respondendo por eles de forma pessoal e ilimitada; e (ii) o sócio participante, que não aparece perante terceiros e só tem responsabilidade em face do ostensivo, nos termos do contrato firmado entre eles.

Acerca da disciplina aplicável à referida sociedade, assim dispõe o Código Civil:

"Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.

Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.

Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier.

Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais.

§ 1º A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.

§ 2º A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário.

§ 3º Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.

Art. 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais.

Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples, e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual.

Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo processo."

Diz-se, portanto, que a sociedade em conta de participação é uma sociedade oculta, porque a sua existência e o seu funcionamento independem de quaisquer formalidades, de modo que, ainda que haja o registro de seus atos constitutivos, tal ato não lhe confere personalidade jurídica (art. 993, CC).

Destaco, ainda, que a efetiva constituição da sociedade em conta de participação prova-se por todos os meios admitidos em direito (art. 992, CC), razão pela qual o acerto entre os sócios pode ser firmado verbalmente ou por escrito, não se exigindo qualquer formalidade para a validade do contrato.

A despeito de tais considerações, partindo de tais premissas, observado que a simulação restou comprovada nos autos.

Analisando o caso de forma minuciosa, vê-se que o objeto da sociedade em conta de participação que supostamente teria sido constituído entre as partes (fls. 20/24) é basicamente idêntica àquela firmada entre os litigantes no denominado “acordo de parceria e contratação de serviços” (fls. 506/512), cuja cláusula primeira é assim definida:

“CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui-se objeto do presente instrumento a prestação de serviços especializados por parte da CONTRATADA, em regime de exclusividade, com vistas a:

Inicialmente, buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento;

Diligenciar junto às autoridades no sentido de manter as bases da transação da permuta, de tal forma a preservar os interesses da CONTRATANTE, visto que houve grande valorização no preço por metro quadrado na região onde se acham localizadas as áreas objeto da mencionada permuta, levando-se em consideração o fato de que é prática corrente da INFRAERO e do COMANDO DA AERONÁUTICA a atualização, de tempos em tempos (por semestre), mediante reavaliação, dos valores considerados na transação;

Desenvolver Projeto Imobiliário no sentido de agregar valor patrimonial à Área em questão, buscando viabilizar sua futura alienação em níveis de valores praticados no mercado imobiliário, valores esses que deverão ser confirmados por avaliadores credenciados; e

Buscar os futuros investidores que detenham perfil adequado para a natureza do Projeto a ser desenvolvido, tendo como foco a venda do Imóvel representado pelo Terreno a ser recebido, pela CONTRATANTE, em permuta”.

Da mesma forma, tal como bem registrado pelo Magistrado
a quo
,
“Dentre as responsabilidades atribuídas à parte autora, como sócia participante, descritas na cláusula terceira, item 3.2, do contrato social da SCP, verifica-se, também, objeto idêntico ao do contrato de prestação de serviços anteriormente firmado entre as duas empresas, verbis: 3.2 Cabe à SÓCIA PARTICIPANTE buscar junto à INFRAERO e ao COMANDO DA AERONÁUTICA a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas decorrentes de entendimentos havidos no passado e não concretizados até o momento, bem como desenvolver estudos no sentido de identificar o modelo de negócio que melhor agregue valor à área em questão, se empenhar na busca dos futuros investidores praticando todos os atos de negociação que permitam a tomada de decisão pela SÓCIA OSTENSIVA quanto à venda do imóvel objeto do presente contrato”
.

A forma de remuneração constantes dos dois contratos ora em questão foram consignadas da seguinte forma:

“
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA - A remuneração dos serviços ora contratados se dará em forma de êxito, nas seguintes bases:

Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) do valor de venda do Imóvel objeto do presente ACORDO, representada pela área de 87.418,77 m2 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezoito, vírgula setenta e sete metros quadrados) a ser recebida em permuta, para remuneração dos serviços descritos nos itens (a) e (b), da Cláusula Primeira, sendo devidos quando da conclusão do processo junto à INFRAERO e COMANDO DA AERONÁUTICA, representado pelo contrato a ser celebrado entre as partes, e a respectiva averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis; e

Honorários correspondentes ao percentual de 4% (quatro por cento) devidos sobre o valor da venda do imóvel objeto do presente ACORDO, para remunerar a CONTRATADA pelos serviços descritos nos itens (c) e (d), da Cláusula Primeira”.

“
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - PARTICIPAÇÕES

[...]

2.1 As participações dos sócios, que serão apuradas por meio dos resultados líquidos, exceto o que consta da cláusula 5.6, obtidos com o sucesso da alienação do imóvel descrito na cláusula primeira, serão distribuídas nas proporções seguintes:

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA.: 92% (noventa e dois por cento); e

LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA: 4% (quatro por cento) face regularização da documentação pertinente de áreas entre SÓCIA OSTENSIVA e a UNIÃO, e outros 4% (quatro por cento) face estudos e ações praticadas visando alienação do imóvel, tudo conforme descrito no item 3.2, da Cláusula Terceira.

Deste modo, tendo em vista a semelhança entre o objeto e a forma de remuneração dos contratos firmados em ambos os contratos, a sociedade de conta em participação, a meu sentir, não teria sido constituída em consonância com as normas fiscalizadoras que regem a espécie.

Ademais, tratando-se de sociedade em conta de participação, a única obrigação do sócio participante (oculto) é justamente investir no negócio e integralizar sua cota parte ao capital social. Ora, se o sócio participante não integralizou o capital social e sequer existe no contrato da contribuição da empresa apelante como sócia participante, como compelir o sócio ostensivo a prestar contas das receitas e despesas do negócio?

Importante neste ponto trazer à colação excerto da r. sentença objurgada, senão vejamos:

“A segunda constatação feita por este juízo em relação à impossibilidade de se fazer subsunção do contrato de constituição da SCP à forma legal de constituição definida no Código Civil, é a completa ausência no contrato de fls. 20/24 da contribuição da empresa autora como sócia participante, consoante exigência do art. 994, caput, do CC,
verbis
:

Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais.

Ora, a definição legal é auto explicativa, o sócio participante é aquele que participa da sociedade com o capital para o desenvolvimento das atividades sociais, e no caso dos autos o contrato de constituição da SCP não prevê aporte de nenhum capital por parte da empresa autora como sócia participante.

A título de comparação e também para demonstrar que não houve, de fato, a constituição de uma SCP entre as empresas litigantes, veja-se o contrato de sociedade em conta de participação de fls. 520/522, firmado entre a LM CONSULTORIA, como sócio ostensivo, e o Sr. Jefferson Gabriel Sarmento Júnior, como sócio participante, em que houve expressamente a previsão de aporte de capital pelo sócio participante, conforme cláusula III, verbis:

Cláusula III - Do Compromisso do Sócio Participante

A Sócia Participante se compromete a apoiar financeiramente o Projeto Norte Sul, com recursos no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), em moeda corrente no país, aportado nesta data, conforme recibo de pagamento em anexo, o qual faz parte integrante do presente Contrato.

Ora, como explicar que na SCP em que a empresa autora figurou como sócio participante não houve contribuição de sua parte e na SCP em que a mesma empresa figura como sócio ostensivo houve aporte de capital pelo sócio participante da sociedade?

Não há outra conclusão senão a de que efetivamente o contrato de fls. 20/24 não passa de um ato simulado, tendo sido a intenção das partes, na verdade, manter as mesmas obrigações que já haviam sido assumidas no pretérito contrato de prestação de serviços”.

Destaco, também, que, além da farta prova documental, a produção da prova testemunhal realizada em juízo, conforme consignado na sentença recorrida, demonstrou que, na verdade, a relação jurídica estabelecida entre as partes era uma prestação de serviços, e não uma sociedade em conta de participação.

Requer, ainda, a recorrente, de forma subsidiária, o não reconhecimento da rescisão do Acordo de Parceria e Contratação de Serviços, ou, mesmo com ela, que haja a viabilidade de a apelante buscar, em sede própria, o recebimento de valores contratualmente previstos.

Ora, se houve simulação de negócio válido (constituição de sociedade em conta de participação) como forma de se lograr a concretização de uma outra finalidade aparentemente ilícita, não pode a autora alegar em seu benefício a existência de um vício do qual tomou parte, por seus sócios, de forma livre e consciente, sendo caso de se preservar os efeitos válidos do negócio dissimulado, modo de se prestigiar o princípio da conservação negocial e da autonomia da vontade.

O renomado doutrinador Flavio Tartuce, sobre o tema, leciona:

“
Como foi destacado, o art. 167 do CC/2002 reconhece a nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, mas prevê que subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
. O dispositivo trata da simulação relativa, aquela em que, na aparência, há um negócio; e na essência, outro. Dessa maneira, percebe-se na simulação relativa dois negócios: um aparente (simulado) e um escondido (dissimulado). Eventualmente, esse negócio camuflado pode ser tido como válido, no caso de simulação relativa. Segundo o Enunciado n. 153 do CJF/STJ, também aprovado na III Jornada de Direito Civil, “na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros”. (Manual de Direito Civil: volume único. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Item nº 2.5.5.6)

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL
Sociedade em conta de participação. Investimento no ramo imobiliário. Irrelevância. Instrumento de compra e venda com roupagem de sociedade em conta de participação. Negócio subjacente de natureza obrigacional cível. Contrato com especificação da unidade imobiliária vendida. Simulação reconhecida (art. 167 do CC)
. Modificação no projeto e não construção da unidade autônoma. Culpa da vendedora reconhecida. Reembolso que deve ser integral e em uma única parcela (Tema 577 do C. STJ) Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1131911-12.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator: Débora Brandão, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL
Ação rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária c/c restituição de valores Sentença de procedência Inconformismo da ré Não acolhimento Instrumento de compra e venda com roupagem de sociedade em conta de participação Irrelevância Negócio subjacente de natureza obrigacional cível Contrato com especificação da unidade imobiliária vendida Simulação do contrato pela vendedora (art. 167 do CC)
Precedentes das Câmaras Especiais de Direito Empresarial que, reconhecendo a finalidade obrigacional subjacente do contrato e ausência de caráter empresarial, declaram a competência das Seções de Direito Privado para decidir sobre as ações de rescisão de contrato de compra e venda Rescisão por culpa da vendedora que modificou o projeto e não construiu a unidade autônoma da autora e outras do empreendimento Reembolso que deve ser integral e em uma única parcela (Tema 577 do C. STJ) RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1056091-21.2022.8.26.0100; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 22/08/2023)

Enfim, tratando-se de negócio jurídico simulado, não há como prevalecer, neste caso concreto, como dito antes, a primazia da autonomia privada.

Por fim, no que concerne ao ponto da condenação dos apelados aos ônus sucumbenciais em decorrência da improcedência da reconvenção, entendo que razão assiste à recorrente.

De uma atenta leitura da peça reconvencional apresentada pelos apelados (fls. 565/610), vislumbra-se que houve o pedido de condenação da parte autora/reconvinda ao pagamento de supostos danos por ela suportados em decorrência de ter a requerente/apelante especulado no mercado imobiliário com uma área que não era de sua propriedade, danos estes que seriam calculados em eventual perícia econômica.

Contudo, conforme consta do comando sentencial, o pleito formulado na reconvenção foi julgado improcedente, logo, necessária a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à reconvenção (R$ 10.000,00 sem a atualização - fl. 504).

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AGRAVANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. TRÂNSITO EM JULGADO ALEGADO PELO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO PRINCIPAL E
IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL, DEIXANDO, CONTUDO, DE FIXAR NA RECONVENÇÃO. ENTENDIMENTO DO C. STJ: “OS HONORÁRIOS NA AÇÃO PRINCIPAL SÃO INDEPENDENTES DAQUELES FIXADOS NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO
”. (EDcl no AgRg. no Ag/GO nº 1.366.252 e Resp nº 1702085/MT). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00644055820228160000 Colombo 0064405-58.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 22/02/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA RECONVENÇÃO INDEPENDENTES DA AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO.
1. A reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor da causa próprios, de maneira que seus honorários devem ser fixados de forma independente da demanda originária. 2. O arbitramento dos honorários referentes à reconvenção deve observar sua autonomia em relação à ação principal. Portanto, a base de cálculo deve ser o valor da causa da própria reconvenção, tendo em vista que, no caso, inexiste condenação ou proveito econômico obtido com a reconvenção que foi julgada improcedente
. 3. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 07253512720218070001 1732166, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2023)

Assim, diante da plena autonomia e independência da reconvenção, a improcedência não exime o reconvinte dos ônus da sucumbência.

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar os apelados nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à reconvenção, mantendo-se os demais termos naquele pronunciamento judicial.

Por fim, deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/01/2025 às 14:44:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55085220012025
.